Tribunal: TJDFT
Processo: 0732716-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732716-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GIAN LUCAS BARBOSA FERREIRA IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO MORATO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Nascimento Morato em favor do paciente GIAN LUCAS BARBOSA FERREIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de junho de 2025, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência, e que a prisão foi fundamentada na suposta posse de entorpecentes e munições. Afirma que em audiência de custódia realizada em 27 de junho de 2025, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública. A defesa argumenta que a decisão que manteve a prisão preventiva é genérica, estando ausentes os requisitos para prisão preventiva, pois a quantidade de drogas apreendida é ínfima (1,87g de skunk, 0,83g de haxixe e 1 comprimido de MDA), insuficiente para justificar a prisão, e a posse de munições estava desacompanhada de arma de fogo, não representando risco concreto. Afirma que o paciente é pai de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cuja presença é essencial para o desenvolvimento da criança. Assevera que a decisão judicial que exige prova que ele seja o “único e exclusivo cuidador” constitui interpretação considerada restritiva e desumana. Informa que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes, pois possui residência fixa, trabalho lícito e vínculos familiares. Requer a concessão da liminar para a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim, a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: “O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto”. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na presença dos indícios de materialidade, autoria e necessidade de acautelar a ordem pública, consoante se observa do seguinte trecho, in verbis (ID 74889741, pp. 85-87): “(...) O agente de polícia Jairo explicou como foi feita a extração de dados do celular pertencente à pessoa de Layara, verificando-se a atuação de um grupo de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na região da Candangolândia. De acordo com o apurado, vários investigados compartilham drogas, fazem negociações conjuntas e utilizam plataformas digitais para a mercancia dos entorpecentes. No decorrer das investigações, foram encontradas ligações entre o custodiado e outros investigados, inclusive com a comprovação de transações financeiras. O investigado Cleber repassa o telefone do custodiado para um usuário, informando que ele teria cocaína de boa qualidade para venda na Candangolândia. O laudo preliminar dá conta da quantidade e variedade das drogas encontradas, bem como registra a balança de precisão encontrada e um facão. O mandado da busca e apreensão foi juntado aos autos. Além disso, foram encontradas várias munições e carregadores vinculados ao custodiado, conforme auto de apresentação e apreensão. Há, pois, materialidade e indícios suficientes dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O custodiado ostenta condenação definitiva por receptação, de modo que, em caso de eventual condenação nos presentes autos, não seria aplicável a minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Apesar da pouca quantidade de droga encontrada, o custodiado possui vínculos com uma organização criminosa, havendo risco reiteração criminosa com a sua soltura. Além disso, as drogas e a possível associação para o tráfico aliadas aos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento tornam a ação concretamente mais gravosa que ordinária. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa.”. Os fatos evidenciam a periculosidade e caracterizam a situação de acentuado risco à ordem pública, pois o impetrante possui vínculos com organização criminosa, além de da associação de tráfico com crimes previstos no Estatuto do Desarmamentos, situações suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando adequada imposição de outra medida cautelar. Ademais, a prisão domiciliar de genitor de prole menor de 12 anos não se constitui em direito subjetivo, mormente quando presentes os demais pressupostos para a segregação cautelar. No caso em tela, não foram juntados aos autos provas pré-constituídas que o filho menor dependa exclusivamente dos cuidados do paciente. Por oportuno, colaciona-se precedentes deste TJDFT: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CARACTERIZADA. REQUISITOS PRESENTES. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADOS. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. 2. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti - calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar. 3. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus. 3.1. Paciente que contém em sua folha de antecedentes a prática em tese dos delitos de tentativa de homicídio, lesão corporal e roubos diversos. 4. Ressalte-se que, na audiência de custódia o órgão ministerial, ao contrário do que diz a defesa, manifestou-se pela regularidade da prisão em flagrante e, também, requereu sua conversão em prisão preventiva, ressalvando apenas a substituição por prisão domiciliar, de modo que não há que se falar em ocorrência de decreto preventivo de ofício nos autos.4.1. Quando o Juiz decide de forma diferente da requerida pelo Parquet não se trata de julgamento de ofício, mas exercício regular de seu poder de jurisdição. Precedentes do STJ e TJDFT. 5. Para os fins previstos nos arts. 318 e 318-A do CPP, a lei não impõe ao juiz o dever de converter a prisão preventiva em domiciliar de forma automática, devendo ser analisado caso a caso antes de proceder com a conversão desta modalidade de privação de liberdade. Na situação posta, a paciente não comprovou a imprescindibilidade da sua presença junto ao filho menor, para que houvesse a possibilidade de substituição de sua prisão preventiva pela domiciliar, visto que a criança, a princípio, está sob os cuidados de familiares (avó materna). 6. Ordem denegada. (Acórdão 1896841, 07261368420248070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA HOMOGENEIDADE. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A paciente teve a sua prisão temporária decretada, bem como, posteriormente, a sua prisão preventiva, sob o argumento de que supostamente exercia função estratégica no grupo criminoso, de suma importância para a manutenção para a atividade ilícita. Além disso, há risco fundado de reiteração criminosa. 2. No tocante à alegação de ofensa ao princípio da isonomia, o art. 580 do Código de Processo Penal refere-se ao aproveitamento da decisão em recursos de um dos réus em favor dos demais, de forma que não há analogia a medidas cautelares. 3. Quanto ao princípio da homogeneidade, a prisão preventiva e o regime prisional cominado em lei em caso de condenação são institutos de natureza jurídica distinta, razão pela qual não há violação se a prisão cautelar estiver amparada em seus requisitos autorizadores. Ainda que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, somente pode ser aferido após a sentença. 4. Muito embora a paciente seja mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, tal fato, aliado às suas condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva 5. A manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1903340, 07305615720248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no PJe: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do mesmo modo, quanto às demais condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, estas não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Confira-se os seguintes arestos: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÖNEA. CONSTATAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Os artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, exigem a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Assim, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão primeva que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem. 3. Não se vislumbra constrangimento ilegal advindo do decreto de prisão preventiva do paciente quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados, especialmente, pelo recebimento da denúncia; pelo relato da ofendida, em que narra a grave violência física sofrida; e pela reiteração delitiva do acusado (que possui outras condenações), a indicarem a periculosidade do agente e o acentuado risco concreto de que volte a delinquir. 4. As condições pessoais do agente, tais como, primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo, não são suficientes para a revogação da prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Descabida a aplicação de isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a reiteração delitiva da paciente, salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como a ordem pública. Além disso, por se tratar de crime de violência doméstica, a medida extrema é autorizada pelo art. 313, III, do Código de Processo Penal. 7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1895122, 07274047620248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA ATRELADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. Se presentes a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão que determinou a segregação cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública, em observância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. [...] Independentemente da condenação e da projeção da pena a ser fixada, a segregação cautelar pode ser decretada, se presentes os requisitos que lhe são próprios, não sendo possível traçar discussão paralela, à luz dos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, entre a prisão preventiva e o regime prisional cominado em lei em caso de condenação, já que são institutos de natureza jurídica distinta. (Acórdão 1888179, 07253330420248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) E 278, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (FABRICAR, VENDER, EXPOR À VENDA, TER EM DEPÓSITO PARA VENDER OU, DE QUALQUER FORMA, ENTREGAR A CONSUMO COISA OU SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE, AINDA QUE NÃO DESTINADA À ALIMENTAÇÃO OU A FIM MEDICINAL). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 278, caput, do Código Penal, cujo propósito é o relaxamento da custódia. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar. 3. A expressiva quantidade e variedade de droga apreendida, são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição de prisão preventiva, sob o argumento de resguardar a ordem pública. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 5. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1664130, 07426439120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP. Nesse esteio, a prisão preventiva encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP, não se verificando, em linha de princípio, ilegalidades que justifiquem a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2025 19:24:46. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador